Tribunal: TJDFT
Processo: 0729971-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. REITERAÇÃO DOS PEDIDOS DE CONSULTA AO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
2. In casu, cabível a reiteração da consulta referida, tendo em vista que a última pesquisa ocorreu há mais de um ano.
3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo.
4.1. No caso em análise, não houve a demonstração de ato ilícito na conduta do agravante, que tem se utilizado dos sistemas disponíveis no Poder Judiciário para reaver seu crédito. Além disso, não restou demonstrado que o agravante tenha cometido essa atitude reiteradamente em outros processos em andamento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada.